Tribunal: TJDFT
Processo: 0017429-85.2003.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.074 STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ).
2. Incabível a reforma do decisum proferido pelo d. juiz de origem quando em perfeita harmonia com o precedente qualificado.
3. Apelação conhecida e não provida.